Tribunal: TJDFT
Processo: 0707147-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. MEDIDAS PROTETIVAS. GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.
1. A perturbação da tranquilidade da vítima constitui situação de risco, que justifica a decretação de medidas protetivas como mecanismo de resguardo da integridade física e psicológica da ofendida.
2. Ordem denegada.